Tribunal: TJES
Processo: 5008158-83.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008158-83.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS e outros (4)
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5008158-83.2022.8.08.0035

RECORRENTES: ANTONIO CARLOS RAMOS, EUCLERIO EVARISTO OLIVEIRA DE SOUZA, JANETE DE ANDRADE PIMENTEL, LUCIA BRINCO GUIMARAES MELLO e MARCELINO GOMES FILHO

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE VILA VELHA e INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A NOVA LEI. CARGO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PROGRESSÃO DEVIDA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, informam os autores que são funcionários da Prefeitura de Vila Velha e após a admissão da Lei Municipal n° 5.203/2011 não receberam a correlata progressão em dobro.

Assim, pugnam pela progressão vencimental em dobro por cada benefício auferido antes de 2011, com o realojamento na progressão n° 15 da tabela atual e incidência do correto padrão de vencimento e recebimento das diferenças financeiras retroativas.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que a parte autora não formulou qualquer postulação administrativa prévia, não fazendo jus ao recebimento de valores retroativos (diferenças salariais retroativas decorrentes da concessão da progressão), tampouco comprovou a fazem jus a progressão de carreira para o nível 15 (último).

Os recorrentes pugnam pela condenação do requerido a realizar as progressões funcionais para incluir os autores na tabela atual, na forma do art. 32, Inciso IV da Lei 5203.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O prazo prescricional para o direito autoral é de 5 (cinco) anos, conforme alegado pelo próprio recorrente. Assim sendo, o início do prazo é renovado anualmente, tendo em vista que a relação jurídica firmada entre as partes é de trato sucessivo.

Nesse sentido dispõe o enunciado 85 do Superior Tribunal de Justiça: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo da Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”.

Deste modo, aplicando-se o prazo prescricional quinquenal, e tendo sido a ação ajuizada em 07/04/2022, deve ser reconhecida a prescrição de valores anteriores a 07/04/2017.

Observo que a Lei nº 5203/2011 instituiu o plano de cargos, carreira e vencimentos do quadro técnico e administrativo do poder executivo do município de Vila Velha.

Em relação ao reenquadramento dos ocupantes de cargos públicos, dispõe o artigo 32:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV - os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível.

Parágrafo Único - O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Assim sendo, com a entrada em vigor da Lei Municipal n° 5203/2011, o Município de Vila Velha quedou compelido a realizar o reenquadramento dos funcionários ao novo plano de cargos e salários, conforme determina o princípio da legalidade, independente de prévio requerimento.

O princípio da legalidade está previsto expressamente no artigo 37 da Constituição Federal, impondo a atuação administrativa nos exatos termos da previsão legal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

Destarte, na forma do inciso IV do artigo 32 do supracitado ato normativo, os recorrentes devem avançar 02 (duas) classes/referências por nível no novo enquadramento da Lei.

Pelo exposto, devida a progressão de cada recorrente em 2 (duas) referências por nível, com a devida atualização dos proventos de aposentadoria.

Por conseguinte, devida a condenação dos recorridos ao pagamento de eventuais diferenças financeiras relativas ao reenquadramento, observado o prazo prescricional de 07/04/2017.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os recorridos a progredir cada recorrente em 2 (duas) referências por nível no novo plano de cargos e salários, com o pagamento de eventuais diferenças financeiras correlatas ao novo enquadramento, respeitado o prazo prescricional quinquenal de 07/04/2017.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de fevereiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 15 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)